Tribunal: TJMT
Processo: 1006468-66.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006468-66.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ODILIA ALVES GOMES SOUZA - CPF: 799.207.211-15 (APELADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), ARIONALDO OLIVEIRA SOUZA - CPF: 390.421.625-20 (APELADO), SANDRINE KAYLANE FRANCA DE SOUZA - CPF: 071.363.951-27 (APELADO), ANDERSON JULIANI DA SILVA - CPF: 017.708.471-54 (APELANTE), LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO - CPF: 032.217.131-85 (ADVOGADO), SANDRINE KAYLANE FRANCA DE SOUZA - CPF: 071.363.951-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO DO FILHO E NAMORADO – DANOS MORAIS EXCESSIVOS – OBSERVÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR REDUZIDA ALIADA A CULPA CORRENTE – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificando-se que o valor arbitrado no juízo de origem é excessivo, tornando inócua a condenação em razão de o ofensor não possuir condições financeiras, aliada a reconhecida culpa concorrente, a quantia fixada a título de danos morais deve ser reduzida a patamar que, apesar de não ser tão expressivo para o ofensor quanto aquele fixado na sentença, continua ostentando caráter satisfatório diante das peculiaridades da causa, favorecendo, também, a finalidade pedagógica e preventiva da medida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ANDERSON JULIANI DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de Acidente de Trânsito, proposta por
ODILIA ALVES GOMES SOUZA, ARIONALDO OLIVEIRA SOUZA e SANDRINE KAYLANE FRANCA DE SOUZA,
que JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, para: “a) condenar a parte requerida, a indenizar a parte requerente em R$ 282.400,00 (duzentos e oitenta e dois mil e quatrocentos reais), a título de danos morais, nas bases retro expendidas; b) condenar a parte requerida a pagar a quantia de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) por danos materiais nas bases acima explicitadas.” E ainda “Diante da existência de sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação acima, nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2.º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Deve a parte requerente arcar com o importe de 50% e a requerida com o importe 50% das aludidas verbas. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação a requerente, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita.”.

Aduz o apelante que ao fixar o valor indenizatório, o juízo “a quo” extrapolou “o limite do bem senso e as diretrizes que são necessária a aplicação do valor”.

Explica que trabalha na empresa D. R. Barvieira Ltda., e recebe mensalmente o salário de R$ 3.068,67, portanto, sequer suporta os juros aplicados que correspondem a quantia de R$ 2.824,00.

Colaciona precedentes para amparar o pedido de redução da indenização. Pleiteando, ao final, a redução para no máximo R$ 10.000,00, assim como “diante da ausência de condições financeiras do recorrente bem como do reconhecimento da culpa concorrente por fim o afastamento da condenação de honorários sucumbenciais ou a sua redução ao patamar mínimo”.

Foi deferida a justiça gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ANDERSON JULIANI DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de Acidente de Trânsito, proposta por
ODILIA ALVES GOMES SOUZA, ARIONALDO OLIVEIRA SOUZA e SANDRINE KAYLANE FRANCA DE SOUZA
que JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, para: “a) condenar a parte requerida, a indenizar a parte requerente em R$ 282.400,00 (duzentos e oitenta e dois mil e quatrocentos reais), a título de danos morais, nas bases retro expendidas; b) condenar a parte requerida a pagar a quantia de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) por danos materiais nas bases acima explicitadas.” E ainda “Diante da existência de sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação acima, nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2.º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Deve a parte requerente arcar com o importe de 50% e a requerida com o importe 50% das aludidas verbas. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação a requerente, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita.”.

Para contextualizar, aproveito o relatório lançado na r. sentença:

“Ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes do acidente de trânsito c/c pedido de antecipação parcial de tutela de urgência movida por ODILIA ALVES GOMES SOUZA, ARIONALDO OLIVEIRA SOUZA e SANDRINE KAYLANE FRANCA DE SOUZA, em face de ANDERSON JULIANI DA SILVA, todos qualificados nos autos.

Os requerentes afirmam ser pais e namorada de Vinicius Gomes Souza, que foi vítima de uma morte trágica devido acidente de trânsito causado pela parte requerida. Na data de 21/11/2021 o de cujus trafegava em sua moto na Avenida das Palmeiras, na cidade de Sinop, quando o veículo do requerido que trafegava pela Rua das Orquídeas invadiu a preferencial e atingindo-o. O falecido foi socorrido ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu ao óbito.

Discorrido estarem sido privados do convívio do de cujus que lhe traz enorme desespero e tristeza.

Ao final, requereu a total procedência da ação, condenando o réu ao pagamento de danos morais, na quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais para cada pleiteante e R$ 1.900,00 (um mil novecentos reais) pelos gastos com a funerária, a título de danos materiais. Juntou documentos de id. 81810449/81810478.

(...)

O requerido contestou em Id. 96764922 com os documentos de Id. 96764924/96764932. Redarguido que o foi surpreendido pela invasão de faixa inesperada do motoqueiro, não conseguindo evitar abalroamento, tendo em vista estar em alta velocidade, além de não possuir carteira nacional de habilitação. O veículo também estava com o licenciamento vencido. Em tese subsidiária alegou a culpa concorrente. Questionou os danos morais e materiais perseguidos.

(...)”.

Assiste razão ao apelante quanto à necessidade de redução do valor indenizatório, embora não no valor requerido.

Isso porque, como se sabe, o
quantum
indenizatório deve ser fixado em patamar que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares e dano sofrido; contudo, sem promover o enriquecimento indevido das vítimas, observando-se a capacidade patrimonial das partes.

Deve-se ter em mente também a capacidade financeira do ofensor, a fim de que não se torne um crédito de satisfação impossível.

No caso, o juízo “a quo” fixou o valor de R$ 282.400,00 (duzentos e oitenta e dois mil e quatrocentos reais), quando, o ofensor recebe quantia salarial mensal de cerca de R$ 3.000,00, é pessoa simples, sem propriedades.

Nesse panorama, embora inegável os sofridos experimentos pelos autores/apelados, o valor fixado na sentença revela-se excessivo e tornará a condenação ineficaz, uma vez que o apelante não possui condições de arcar com o pagamento do montante fixado na condenação.

Para ilustrar,
mutatis mutandis:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VALOR EXCESSIVO. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. REDUÇÃO A PATAMAR RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de indenização por danos morais e estéticos advindos de grave acidente de trânsito, o quantum compensatório deve ser fixado em patamar que se harmonize com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares e o dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento indevido da vítima, observando-se, ainda, a capacidade patrimonial das partes. 2. Verificando-se que o valor arbitrado no juízo de origem é excessivo, tornando inócua a condenação em razão de o ofensor não possuir condições financeiras, as quantias fixadas a título de danos morais e estéticos devem ser reduzidas a um patamar que, apesar de não ser tão expressivo para o ofensor quanto aquele fixado na sentença, continua ostentando caráter satisfatório diante das peculiaridades da causa, favorecendo, também, a finalidade pedagógica e preventiva da medida. 3. Recurso conhecido e provido.” (TJ-DF 00025905820178070009 DF 0002590-58.2017.8.07.0009, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 24/07/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso, à luz do que já foi exposto e levando-se em conta os parâmetros deste Sodalício, sem perder de vista que se trata de reconhecida culpa concorrente, tenho que o valor deve ser reduzido para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo metade para cada uma das partes.

Cito precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DO CONVIVENTE DA AUTORA – COLISÃO TRASEIRA EM RODOVIA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PENSÃO MENSAL VIÚVA – EXPECTATIVA DE VIDA DO “DE CUJUS” – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – SUBSTITUIÇÃO POR INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Presume-se culpado, para fins de responsabilidade civil, o motorista que colide com a traseira de veículo, salvo robusta prova em sentido oposto, inexistente nos autos. Sendo reconhecida prática do ato ilícito, bem como a culpa do preposto da requerida pelo resultado morte, é indubitável a sua responsabilidade em indenizar moralmente a esposa, pela perda do querido ente familiar.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que a quantia fixada comporta redução para R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
Segundo o entendimento do STJ, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. É possível a substituição da constituição de capital por inclusão da parcela em folha de pagamento, quando verificada a notória capacidade econômica do devedor.”(TJ-MT - AC: 10021500420188110040, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023) destaquei

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DO CONVIVENTE DA AUTORA – COLISÃO TRASEIRA EM RODOVIA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PENSÃO MENSAL VIÚVA – EXPECTATIVA DE VIDA DO “DE CUJUS” – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – SUBSTITUIÇÃO POR INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Presume-se culpado, para fins de responsabilidade civil, o motorista que colide com a traseira de veículo, salvo robusta prova em sentido oposto, inexistente nos autos. Sendo reconhecida prática do ato ilícito, bem como a culpa do preposto da requerida pelo resultado morte, é indubitável a sua responsabilidade em indenizar moralmente a esposa, pela perda do querido ente familiar.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que a quantia fixada comporta redução para R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
Segundo o entendimento do STJ, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. É possível a substituição da constituição de capital por inclusão da parcela em folha de pagamento, quando verificada a notória capacidade econômica do devedor.” (TJ-MT - AC: 10021500420188110040, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023) destaquei

Vale destacar que, no caso, tem-se dois autores que devem ser indenizados; contudo, não se pode deixar de colocar na balança que houve o reconhecimento da culpa concorrente.

Em casos de culpa concorrente, também é devida a indenização por danos morais, não levando-se em conta somente o ato do ofensor, nos termos do art. 945 do CC.

Para ilustrar,
mutatis mutandis:

“3. O valor fixado pelo Tribunal de origem como indenização pela morte da filha e irmã dos autores, qual seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um deles, não se revela ínfimo, notadamente se considerada além da culpa concorrente o excessivo decurso de prazo entre a data do acidente e a propositura da ação, ou seja, quase 20 (vinte) anos.” ( AgRg nos EDcl no AREsp 734.076/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 30/06/2016)]

Por fim, tendo em vista que a parte autora decaiu da parte mínima dos pedidos, apenas com relação ao reconhecimento da culpa concorrente, mantenho o ônus sucumbencial conforme fixado na r. sentença.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reduzir a condenação por danos morais para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mantendo, no mais, a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024